Tribunal: STF
Processo: ARE 1450356
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO MEDIANTE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA ANTE O RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO. RECURSO DA DEFESA.



    PRETENSO RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO DE SANIDADE MENTAL ATESTANDO A INIMPUTABILIDADE DO DENUNCIADO À ÉPOCA DO FATO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CPP QUE É MEDIDA IMPERATIVA. POR OUTRO VÉRTICE, DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA QUE NÃO CONFIGURA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA OU DE EXCLUSÃO DE CRIME. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 415 DO CPP. ALÉM DO MAIS, APELANTE QUE DESFERIU MAIS DE TRINTA GOLPES DE FACA CONTRA O SEU GENITOR, CAUSANDO-LHE PERIGO DE VIDA. VÍTIMA QUE, EM MEIO AOS ATAQUES DO FILHO, LOGROU FUGIR PARA OUTRO CÔMODO DA RESIDÊNCIA, OPORTUNIDADE EM QUE OS POLICIAIS CHEGARAM NO LOCAL. DESISTÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM.



    ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DE SANIDADE MENTAL QUE INDICA A INTERNAÇÃO HOSPITALAR COMO FORMA DE TRATAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 97 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO AFASTADO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente